Tribunal: TJMT
Processo: 1004730-95.2023.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004730-95.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO H. S. DE LIMA LTDA - CNPJ: 19.074.121/0001-06 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - CNPJ: 37.660.774/0001-59 (APELADO), MICHELLE CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 014.315.731-08 (ADVOGADO), NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - CPF: 041.874.651-62 (ADVOGADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E LITERALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra a sentença que, nos autos dos embargos à execução opostos em face da execução de título extrajudicial fundada em cheque, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a exigibilidade dos títulos emitidos e condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de desentendimento comercial entre as partes é suficiente para afastar a exigibilidade dos cheques emitidos e, consequentemente, reformar a sentença que rejeitou os embargos à execução.

III. Razões de decidir

O cheque é título autônomo e literal, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente uma vez posto em circulação, conforme dispõe a Lei n.º 7.357/85.

A relativização da autonomia do cheque somente é admitida em situações excepcionais, mediante comprovação inequívoca da causa que retira sua exigibilidade.

No caso concreto, a apelante não apresentou prova idônea que demonstrasse a alegada falha na prestação do serviço que justificasse a oposição ao pagamento dos cheques.

Os cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos, e não por contraordem de pagamento baseada no suposto desentendimento comercial, afastando-se a tese de inexigibilidade dos títulos.

Diante da manutenção da sentença, os honorários advocatícios sucumbenciais foram majorados para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O cheque é título autônomo e literal, sendo sua exigibilidade afastada apenas em situações excepcionais, mediante prova inequívoca da invalidade do negócio jurídico subjacente. A alegação genérica de desentendimento comercial, desacompanhada de provas concretas, não constitui causa suficiente para afastar a exigibilidade de cheques emitidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Gustavo H. S. de Lima Ltda.
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Campo Verde
, que nos autos dos embargos à execução, manejado no bojo da ação de execução de titulo extrajudicial fundada em cheque, interposta por
Luz Indústria e Comércio de Vidros Ltda.,
julgou improcedente o pedido inicial, confirmando a higidez dos títulos emitidos, e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sobrestada a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso, o apelante alega, em síntese,

que os títulos que impulsionam a presente cobrança carecem de certeza e exigibilidade, pois tiveram oposição ao seu pagamento imediatamente após a sua emissão, exatamente por descumprimento da prestação que lhe corresponde.

Afirma que a oposição ao pagamento se deu pela desconstituição do negócio contratado, uma vez que ocorreu desentendimento comercial quanto aos materiais adquiridos pela apelante, e os efetivamente fornecidos pela apelada, sendo assim não teve a devida contraprestação do negócio jurídico firmado.

Segue defendendo que o cheque, em princípio, constitui-se em uma ordem de pagamento à vista revestida dos princípios da literalidade e autonomia, intrínsecos aos títulos de crédito desta natureza. No entanto, quando restar comprovada eventual causa capaz de retirar a certeza, liquidez e exigibilidade do título, o negócio que originou o crédito deve ser revisto, gerando excesso de cobrança a sua exigibilidade.

Alega que, em que pese o desentendimento comercial, a recorrente está disposta a quitar o valor dos cheques, em 24 parcelas mensais e sucessivas, a partir de 01.03.2025, uma vez que se encontra passando por dificuldades financeiras. No caso de ser aceito o presente acordo, propõe ainda que, caso não seja cumprido, caberá à parte faltante multa cominatória de 10% do valor acertado.
A par disso, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida pede pela manutenção da sentença de improcedência (id. 263593293).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de embargos à execução manejado por
Gustavo H. S. de Lima Ltda.
, nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial proposta por
Luz Indústria e Comércio de Vidros Ltda.
, visando à extinção do feito executivo.

Por sua vez, a ação de execução interposta pela apelada em face da apelante, visa o recebimento de 20 cheques pré-datados, que somam o montante de R$ 70.438,64.

Narrou na inicial, que em razão de "um desentendimento comercial", o Embargante se viu impedido de dar continuidade aos pagamentos.

Devidamente intimada, a Embargada questionou a insuficiência da causa de pedir e, no mérito, apontou a oposição imposta pelo próprio sacado ao justificar a devolução das cártulas por insuficiência de fundos.

Decorrida a marcha processual, o feito foi sentenciado, tendo o juiz
a quo
julgado improcedente os embargos à execução, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A sentença impugnada, afirmou que o cheque é título autônomo e literal, “
a conjugação de todos esses princípios torna claro que o título de crédito é, por si só, um representativo de uma obrigação, firmada unilateralmente pelo emitente e totalmente independente daquele negócio jurídico que a originou”,
bem como que, “
cabe ao emitente do título a prova da inidoneidade do negócio jurídico originário”
.

Não concordando com o édito judicial, recorre a executada e embargante. Nas razões recursais, alega, em síntese,
que os títulos que impulsionam a presente cobrança carecem de certeza e exigibilidade, pois tiveram oposição ao seu pagamento imediatamente após a sua emissão, exatamente por descumprimento da prestação que lhe corresponde.

Afirma que a oposição ao pagamento se deu pela desconstituição do negócio contratado, uma vez que ocorreu desentendimento comercial quanto aos materiais adquiridos pela apelante, e os efetivamente fornecidos pela apelada, sendo assim, não teve a devida contraprestação do negócio jurídico firmado.

Segue defendendo que o cheque, em princípio, constitui-se em uma ordem de pagamento à vista revestida dos princípios da literalidade e autonomia, intrínsecos aos títulos de crédito desta natureza. No entanto, quando restar comprovada eventual causa capaz de retirar a certeza, liquidez e exigibilidade do título, o negócio que originou o crédito deve ser revisto, gerando excesso de cobrança a sua exigibilidade.

Alega que, em que pese o desentendimento comercial, a recorrente está disposta a quitar o valor dos cheques, em 24 parcelas mensais e sucessivas, a partir de 01.03.2025, uma vez que se encontra passando por dificuldades financeiras. No caso de ser aceito o presente acordo, propõe ainda que, caso não seja cumprido, caberá à parte faltante multa cominatória de 10% do valor acertado.
A par disso, requer a reforma da sentença.

Pois bem, Compulsando os autos, verifico que a questão debatida não é de difícil elucidação.

Nos termos da Lei n.º 7.357/85, o cheque é dotado de autonomia e abstração, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente uma vez posto em circulação. Essa característica confere ao título cambial maior segurança nas transações comerciais, de modo que, em regra, não se admite a oposição de exceções pessoais contra terceiros de boa-fé.

Embora a jurisprudência pátria reconheça a possibilidade de relativização da autonomia do cheque em situações excepcionais, exige-se a comprovação inequívoca dessas circunstâncias para afastar a exigibilidade do título.

No presente caso, em que pese as ilações da apelante de que houve “desentendimento comercial”, a fim de justificar o seu inadimplemento, tal fato não restou demonstrado nos autos, limitando-se a afirmar, genericamente, que a obrigação cartular teria sido descumprida em razão de suposto "desentendimento comercial quanto aos materiais adquiridos”, sem a descrição e a especificação dos fatos que justificariam o descumprimento (id. 136667648 – autos de origem).

Além disso, no feito executivo apenso, tem-se que, em verdade, os cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos, não por suposta contraordem de pagamento emitida em razão do alegado desentendimento comercial.

Portanto, ante a ausência de descrição adequada dos fatos que supostamente justificaria o descumprimento das obrigações cartulares, e ainda, pelo fato de o banco sacado ter informado que o motivo da devolução dos títulos se deram por insuficiência de fundos, não há falar-se em reforma da sentença de improcedência.

Por derradeiro, em observância ao artigo 85, § 11, do CPC, considerando a negativa de provimento ao recurso e o trabalho adicional realizado em sede recursal,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
para o percentual de 12%, mantidos os demais termos fixados na sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025